Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-35.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002315-35.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AROLDO MIGUEL FERREIRA CHAVES - CPF: 034.729.851-60 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002315-35.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):

Município
de Tangará da Serra

Parte Recorrida(s):
Aroldo Miguel Ferreira Chaves

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 78

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXÍLIO DOENÇA – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ESTATUTÁRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – RESTABALECIMENTO DO BENEFÍCIO APÓS CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial formulada em seu desfavor e determinou o pagamento da licença para tratamento de saúde ao servidor demandante, considerada a integralidade de seus vencimentos, tendo como termo inicial a data de cessação do benefício (01/06/2020), conforme prescrição médica.

2.

Extrai-se dos autos que, em junho/2020, o servidor estava em gozo de benefício previdenciário (auxílio-doença) quando foi comunicado pelo respectivo Instituto Previdenciário quanto à cessação do referido auxílio, sob o argumento de alteração de competência para seu pagamento, nos termos da Emenda Constitucional no 103/2019.

3.

O recorrente sustenta que, de fato, após a aludida Emenda, instaurou-se uma problemática em âmbito municipal, eis que benefícios, como o percebido pelo autor, passaram da competência previdenciária para estatutária, o que significa dizer que deixaram de ser custeados pela autarquia responsável pela previdência local e passaram à incumbência do próprio Município.

4.

Aduz que houve um “atropelo normativo”, que acabou sendo solucionado com o Decreto Municipal no 327 de 28 de julho de 2020, que operacionalizou a realização de perícias e restauração dos benefícios por doença em favor dos servidores municipais, inclusive o autor, com pagamento dos valores devidos desde a cessação. Entende, por isso, que o reclamante não possuiria interesse processual na demanda, ante o esgotamento do tema, pretendendo o julgamento sem análise meritória, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

5.

Inicialmente, verificando que o Município recorrente alega preliminar de impugnação à justiça gratuita,
ressalto que,
em sede de Juizados Especiais, não há que se falar em honorários no 1o grau, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95
(nesse sentido, precedentes dessa E. Turma Recursal:
NU 1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019;
NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)
.

6.

Diante disso, considerando que não há recurso por parte do demandante e, portanto, descabe cogitar-se de custas de honorários advocatícios em seu desfavor,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

7.

Quanto ao mérito, entendo que não merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, visto que restou demonstrado nos autos o direito do autor ao benefício e a sua cessação indevida, diante de imbróglios administrativos que se seguiram à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, conhecida por implantar a Reforma da Previdência.

8.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a publicação de Decreto Municipal e alegação de restabelecimento administrativo do benefício
não afastam a pretensão do demandante nem implicam na inexistência do direito perseguido nos autos, sobretudo por terem sido procedidos somente após a concessão de medida liminar.

9.

Poder-se-ia cogitar, na melhor das hipóteses, de um reconhecimento da procedência do pedido por parte do Município demandado, seguido do cumprimento espontâneo, cuja única consequência possível seria a redução das verbas sucumbenciais em primeiro grau, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, inaplicável, porém, ao presente caso, face à especialidade do rito dos Juizados Especiais, onde, como mencionado anteriormente, inexiste a referida condenação em primeiro grau.

10.

Portanto, o julgamento de mérito com a procedência dos pedidos é medida que se impõe, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e resguardando o direito da parte autora.

11.

Ressalte-se que, com corolário da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, eventuais valores recebidos administrativamente deverão ser desconside
rados quando da elaboração dos cálculos para fins de cumprimento da sentença, mediante a devida comprovação nos autos.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022